Tribunal: TJBA
Processo: 0007192-90.2007.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007192-90.2007.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEIA DE OLIVEIRA CARVALHO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, PATRICIA SHIMA, ANDERSON LEITE DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. REJEIÇÃO DA NULIDADE ALEGADA. DECISÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES COMERCIAIS. AGENTE AUTORIZADO PARA COMERCIALIZAR APARELHOS CELULARES E ACESSÓRIOS, POR SUA CONTA E RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007192-90.2007.8.05.0141, em que figuram como apelante LEIA DE OLIVEIRA CARVALHO DE ITAPETINGA e como apelada CLARO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator